Tribunal: TJES
Processo: 5036679-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036679-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: HAWSZEN DE SOUZA GRILLY e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 303/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de embargos de terceiro, homologou o reconhecimento da procedência do pedido de levantamento de constrição, mas condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios. A indisponibilidade via CNIB recaiu sobre imóvel que ainda figurava em nome da devedora tributária, pois os adquirentes (embargantes) deixaram de registrar a transferência de propriedade e a quitação do bem no cartório competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem cabe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade e do Tema 872 do STJ, quando a constrição indevida ocorre por desídia dos adquirentes em atualizar o registro imobiliário e o credor não oferece resistência ao pedido de desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula nº 303/STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No caso concreto, a inércia dos embargantes em promover o registro da escritura pública ou da averbação da quitação foi a causa determinante para que o bem fosse alcançado pela constrição genérica. O credor agiu no exercício regular de direito ao buscar bens em nome da executada, baseando-se na publicidade registral.

A instituição financeira embargada, ao tomar ciência da realidade fática, não ofereceu resistência e concordou expressamente com o levantamento da indisponibilidade. A ausência de resistência, aliada à causalidade dada pelos embargantes, impõe a inversão dos ônus sucumbenciais (Tema 872/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação do apelante e condenar os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.452.840 (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; STJ, Súmula nº 303; STJ, AgInt no REsp 1.931.283, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de embargos de terceiros
ajuizada por
JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Na mesma oportunidade, condenou a parte embargada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que não deu causa à constrição indevida, pois a indisponibilidade foi solicitada de forma genérica via CNIB contra a devedora tributária, que ainda figurava como proprietária no registro de imóveis.

Invoca o Tema Repetitivo 872 do STJ, sustentando que, diante da ausência de resistência ao mérito dos embargos, os ônus sucumbenciais devem recair sobre os embargantes, que foram desidiosos ao não atualizar o registro cadastral.

Contrarrazões no id. 17580401 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036679-03.2024.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO
S: HAWSZEN DE SOUZA GRILLY e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de embargos de terceiros
ajuizada por
JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Na mesma oportunidade, condenou a parte embargada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que não deu causa à constrição indevida, pois a indisponibilidade foi solicitada de forma genérica via CNIB contra a devedora tributária, que ainda figurava como proprietária no registro de imóveis.

Invoca o Tema Repetitivo 872 do STJ, sustentando que, diante da ausência de resistência ao mérito dos embargos, os ônus sucumbenciais devem recair sobre os embargantes, que foram desidiosos ao não atualizar o registro cadastral.

Contrarrazões no id. 17580401 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais em sede de Embargos de Terceiro, no cenário em que o ente público reconhece o pedido de levantamento da constrição, a qual recaiu sobre imóvel cuja transferência de propriedade não foi levada a registro pelos adquirentes.

Compulsando os autos, verifica-se que os Apelados adquiriram o imóvel em 2012 e quitaram o financiamento em 2021. Todavia, a averbação da quitação e a transferência da propriedade na matrícula nº 14.276 somente foram providenciadas em 02/09/2024, data posterior à efetivação da indisponibilidade, ocorrida em 21/05/2024.

É incontroverso que, ao tempo da constrição judicial, o imóvel permanecia registralmente vinculado à devedora executada (Big Field Incorporação S.A.), não havendo qualquer publicidade da venda realizada aos Embargantes.

Nesse contexto, a solução da lide deve observar o
Princípio da Causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Esta orientação está cristalizada na
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça
:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ)
. 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.931.283/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso em apreço, a autarquia apelante, ao ser citada e tomar ciência da realidade fática (posse e aquisição anterior),
não ofereceu resistência à pretensão
. Ao contrário, manifestou concordância expressa com o levantamento da indisponibilidade na primeira oportunidade em que se pronunciou nos autos.

A inércia dos apelados em promover o registro da escritura pública ou da quitação da alienação fiduciária por longo período foi a causa determinante para que o bem fosse alcançado pela constrição genérica via CNIB. O credor não tinha como ter ciência da alienação, agindo no exercício regular de direito ao buscar bens em nome da executada.

Portanto, inexistindo resistência do embargado e tendo os embargantes dado causa à constrição indevida por sua desídia registral, a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios viola frontalmente o precedente vinculante da Corte Superior. A sentença merece reforma neste ponto, devendo os ônus sucumbenciais serem invertidos para recair sobre os embargantes/apelados.

Ressalto que, sendo os apelados beneficiários da gratuidade de justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença no tocante aos ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e condenando os apelados/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a tese firmada no Tema 872 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)